Tribunal: TJSP
Processo: 2379076-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Ré contra decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela Agravante quanto ao não preenchimento dos requisitos para concessão da tutela

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Ré contra decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela Agravante quanto ao não preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência, destacando a legalidade da rescisão debatida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Debate a respeito de rescisão unilateral de contrato coletivo. 4. Beneficiário dependente em tratamento contínuo de Esclerose Múltipla. 5. Inexistência de elementos que indiquem, por ora, que a rescisão orquestrada pela corrés tenha sido lícita. 6. Inteligência do Tema 1.082 do C. STJ: Operadora que deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, mediante o pagamento da contraprestação. 7. Ré que, em caso de improcedência da ação, poderá pleitear o ressarcimento de eventuais prejuízos por ela suportados. 8. Necessidade de preservar, por ora, a integridade física e psíquica dos beneficiários por meio da manutenção do contrato avençado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida".